Tribunal: TJDFT
Processo: 0041031-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0041031-40.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADAO ANTONIO REZENDE PEREIRA, ANDRE LUIZ BRAGA TRIGUEIRO, DANILO ANGELO LAZARO, ERNANI ANTONIO LARA OLIVEIRA, GEOVANE RIBEIRO DE ALENCAR, GIL ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES, GILVANDRO NEGRAO SILVA, JADIR JASKOLOWSKI, JAQUELINE BOECHAT MAZZI, JOAO ANTONIO AMADO COMARU D E C I S Ã O Antes do julgamento do recurso os Apelados GILVANDRO NEGRÃO SILVA e JAQUELINE BOECHAT MAZZI aderiram aos acordos de fls. 1/2 ID 13753876 e ID 12067263, submetendo-os à homologação. Os acordos atendem aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO os acordos celebrados entre o Apelante e os Apelados GILVANDRO NEGRÃO SILVA e JAQUELINE BOECHAT MAZZI para que produzam os seus efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto em relação a estas partes. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso em relação aos demais Apelados. Brasília/DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator